Tribunal: TJES
Processo: 5000554-96.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-96.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por apelante 1 e apelante 2 contra sentença que os condenou pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03, em concurso material, absolvendo-os do art. 35 da Lei 11.343/06, com penas totais fixadas em 7 anos de reclusão, 610 dias-multa e 1 ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver a apelante 2 dos crimes de tráfico e posse irregular de munições; (ii) avaliar eventual necessidade de redução da pena-base quanto ao art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) verificar a incidência das atenuantes da confissão espontânea (apelante 1) e da menoridade relativa (apelante 2);
(iv) determinar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (v) analisar a viabilidade de regime inicial mais brando; (vi) examinar a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade e a realização da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas — autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório — demonstram a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e posse irregular de munições atribuídos aos apelantes.

4. Os depoimentos dos policiais são idôneos e harmônicos, descrevendo a apelante 2 fracionando e embalando maconha, o que configura conduta típica do art. 33 da Lei 11.343/06, verbos “preparar” e “ter em depósito”.

5. A pena-base do tráfico é mantida acima do mínimo legal (7 anos), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente: diversidade e natureza das drogas (maconha, cocaína e crack), quantidade de maconha e estrutura doméstica de preparo, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

6. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida em favor do apelante 1, nos termos da Súmula 545 do STJ, pois confessou a propriedade das drogas, ainda que parcialmente.

7. A atenuante da menoridade relativa é reconhecida em favor de Alessandra, pois tinha menos de 21 anos na data do fato, nos termos do art. 65, I, do CP.

8. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica, pois o conjunto probatório revela dedicação dos réus à atividade criminosa, pela diversidade de drogas, instrumentos de preparo, modus operandi e divisão de tarefas, inviabilizando o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9. O regime inicial fechado é mantido, à luz do art. 33, § 3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais negativas.

10. A detração penal não interfere no regime imposto e deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a pena definitiva supera o limite objetivo do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições se comprovam pelos laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a natureza, quantidade e diversidade de drogas, aliadas ao modus operandi estruturado, revelam maior reprovabilidade da conduta, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

3. A confissão parcial é suficiente para aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

4. A menoridade relativa impõe a redução obrigatória da pena, nos termos do art. 65, I, do CP.

5. O tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação do agente à atividade criminosa.

6. A detração deve ser examinada pelo Juízo da Execução quando não altera o regime inicial fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, I; 59; 65, I e III, “d”; 69; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35; Lei 10.826/03, art. 12; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.08.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
5000554-96.2024.8.08.0004

APELANTE
S
:
BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS; ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por

BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS
e
ALESSANDRA CRISTINA PECANHA OLIVEIRA
em face da sentença de ID 16609975, integrada pela decisão de ID 16610042, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06; e ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), bem como para absolver os réus quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa e 01 (um) ano de detenção.

Em suas razões recursais (ID 16610051), a defesa de Alessandra requer, em síntese,
(i)
a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/03), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente,
(ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal no crime de tráfico de drogas;
(iii)
aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP);
(iv)
a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06);
(v
)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal; e
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Já o apelante Bernardo, em suas razões (ID 16610052), requer:
(i)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em seu grau máximo, com a consequente redução da pena;
(ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal no crime de tráfico de drogas;
(iii)
a realização da detração;
(iv)
a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06);
(v
)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal; e
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 16610060, pelo
parcial provimento
do recurso, reformando parcialmente a decisão recorrida, reconhecendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal, à apelante Alessandra.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17258534, opinou pelo
parcial provimento
, apenas para fins de ajuste na dosimetria, reconhecendo as atenuantes de confissão espontânea para bernardo e menoridade relativa para Alessandra.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 16609903):

“(...) Emerge dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta de 17:50, na Rua Jaci Carone Assad, nº 45, bairro Nova Jerusalém, duas casas após o bar do Ninim, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnio e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, tinham em depósito/preparavam, em sua residência, 16 (dezesseis) unidades, bem como um funil contendo 01 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, a qual contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), 02 (duas) unidades da droga popularmente conhecida como “cocaína” e 01(uma) pedra da droga comumente conhecida como “crack”, ambas contendo a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes do IP.

Consta, também, que na mesma data e local acima mencionados, os denunciados BERNARDO DE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA PEÇANHA OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, possuíam ou mantinham sob sua guarda, no interior da sua residência, 06 (seis) munições, marca CBC, calibre .32 AUTO, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo, ambos constantes do IP.

Apurou-se que na data acima mencionada, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000014-36.2024.8.08.0004, policiais militares foram até o local onde os denunciados residiam e lá se depararam com a denunciada ALESSANDRA sentada numa cama com uma balança de precisão próxima, além de diversos invólucros contendo porções de “maconha” e materiais para embalo, eis que ela estava preparando as drogas para venda.

Ato contínuo, o denunciado BERNARDO chegou na residência e logo foi abordado pelos militares. Consta, ainda, que durante o decorrer das buscas, também foram encontrados grande quantidade de “maconha” escondida numa sacola contida no interior de uma geladeira, bem como 01 (um) pino e 1 (um) invólucro de “cocaína”, do tamanho aproximado de uma bola de ping-pong, que se fracionados renderiam aproximadamente 50 (cinquenta) pinos para serem vendidos, além de 01 (uma) pedra de “crack”, 06 (seis) munições, calibre .32 AUTO, de uso permitido e R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas.

As porções de “maconha” apreendidas totalizam 02 (dois) pedaços do tamanho de uma barra de sabão, 02 (duas) sacolas de chup-chup cheias, 01 (um) pedaço do tamanho de uma bola de ping-pong, 08 (oito) buchas, 03 (três) pedaços do tamanho de um isqueiro, além de um funil contendo porção da droga.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram preso –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

1. Do Mérito Recursal: A Autoria e Materialidade

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
auto de apreensão de págs. 68/70 do ID 16609893;
(ii)
laudo de exame químico das drogas apreendidas no ID 16609950;
(iii)
laudo de eficiência das munições apreendidas no ID 16609951.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) - destaquei

2. Do Pleito Absolutório de Alessandra Cristina Peçanha Oliveira

A defesa da apelante Alessandra sustenta a tese de absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a ré não possuía dolo de traficar e que sua presença na cena do crime seria meramente circunstancial ou decorrente de coação moral.

A análise aprofundada do acervo probatório, contudo, revela a inviabilidade da tese defensiva.

A condenação de Alessandra repousa, primordialmente, na situação de flagrância descrita pelos policiais militares que efetuaram a diligência. A validade dos depoimentos prestados por agentes estatais é tema pacificado na jurisprudência pátria.

O Policial Militar Raul dos Santos Tonani, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes a conduta da apelante, conforme extrai-se da sentença e da mídia acostada ao ID 16609952:

"(...) ao acessarmos o endereço dele nos deparamos com a esposa (ALESSANDRA) dele sentada sobre uma cama e entre as pernas dela estava uma balança de precisão ligada, alguns pacotes de chup-chup cheios de maconha e na balança tinha um funil dentro de uma sacola de chup-chup com farelos de maconha dentro, ou seja, ela estava embalando e pesando a maconha naquele momento (...)".

Esta narrativa foi corroborada pelo militar Jean Francisco da Silva, que confirmou ter visto a apelante portando o material e em estado de inércia ("sem reação") diante da abordagem.

É cediço que o depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui presunção de veracidade (juris tantum), inerente aos atos administrativos. Não se pode desqualificar a palavra dos agentes da lei unicamente por sua condição funcional, salvo se comprovada má-fé ou interesse escuso na condenação, o que não se verifica
in casu
.

No caso em apreço, os depoimentos são uníssonos, coerentes e convergem com a prova material (a apreensão da balança e da droga exatamente como descrita). Não há contradições relevantes que maculem a credibilidade dos agentes.

A defesa alega que Alessandra não traficava. Contudo, o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla ou conteúdo variado. Para sua consumação, não se exige a prática de atos de comércio (venda efetiva), bastando a realização de qualquer um dos dezoito verbos nucleares, dentre os quais "preparar", "ter em depósito" e "guardar".

Ao ser flagrada com uma balança de precisão entre as pernas, fracionando a maconha e a inserindo em embalagens para venda (sacolés/chup-chup), a apelante estava, inequivocamente, preparando a droga para consumo de terceiros. Esta conduta, por si só, exaure o tipo penal.

A tese de que ela desconhecia as demais drogas (cocaína e crack) e as munições, ou de que agia sob coação, esbarra na Teoria do Domínio do Fato. Na coautoria funcional, cada agente desempenha uma tarefa essencial para o sucesso da empreitada criminosa. O acervo probatório desenha uma clara divisão de tarefas: enquanto Bernardo realizava as entregas externas (o "delivery", evidenciado pelas mensagens no celular e pelo uso da moto), Alessandra cuidava da logística interna, preparando e fracionando o produto para a venda. Ela detinha, portanto, o domínio funcional do fato no tocante à preparação da mercadoria ilícita.

Ademais, ainda que se admitisse que ela não "viu" a cocaína ou as munições no quarto e na geladeira da pequena residência, a sua conduta de fechar os olhos para a evidente atividade criminosa que ocorria em seu lar, participando ativamente de parte dela (embalando maconha), a coloca na posição de partícipe ou coautora consciente.

Portanto, a manutenção da condenação de Alessandra Cristina Peçanha Oliveira é medida imperativa, não havendo espaço para a absolvição pleiteada, diante da robustez da prova testemunhal e material.

3. Da Dosimetria da Pena

A individualização da pena é garantia constitucional (art. 5º, XLVI, CF/88) e deve refletir a justa medida da reprovabilidade da conduta. Analisarei a dosimetria de ambos os réus conjuntamente, dado o tratamento isonômico conferido na sentença, fazendo as distinções necessárias na segunda fase.

3.1. Primeira Fase: A Pena-Base e o Art. 42 da Lei de Drogas

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base do tráfico em 07 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal de 05 anos. A defesa pugna pela redução ao patamar mínimo. Verifica-se que o magistrado utilizou os mesmos fundamentos para ambos os recorrentes, a ver:

"(...)
Culpabilidade
:
A culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, considera o grau de censurabilidade do comportamento dos réus frente às exigências ético-jurídicas impostas pela norma. No caso, os réus agiram de forma livre e consciente, estruturando um esquema organizado de tráfico de drogas. Segundo Cleber Masson, "a culpabilidade é agravada quando o agente demonstra elevado grau de organização e consciência da ilicitude" (Masson, Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, 2020). Aqui,
a divisão de funções e o uso de "delivery" indicam planejamento e complexidade, o que extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Antecedentes: A ré não possui condenações definitivas, razão pela qual tal circunstância lhe é favorável.

Conduta social e personalidade: Não há nos autos elementos que permitam avaliar desfavoravelmente esses aspectos. Considera-se neutra essa circunstância.

Motivos do crime: Inerentes ao tipo penal, pois o tráfico de drogas tem como principal motivação o lucro ilícito, característica própria do delito. Assim, não há fundamento para valoração negativa.

Circunstâncias do crime: As circunstâncias abrangem os aspectos objetivos da execução delitiva. No art. 33, a quantidade e variedade de drogas (16 unidades de maconha, 2 de cocaína, 1 de crack), somadas à balança e materiais de embalo, indicam traficância significativa, o que deve sopesar a pena.

Consequências do crime: Inerentes ao tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: O crime de tráfico de drogas é um delito de perigo abstrato, sem vítima determinada. Dessa forma, esta circunstância é neutra.

Considerando o reconhecimento parcial de circunstâncias desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE em 07 (sete) anos de reclusão e multa.
(...)
"

Entendo que a sentença não merece reparos neste ponto, estando devidamente fundamentada e em consonância com a legislação especial.

No que se refere à culpabilidade, o juízo de primeiro grau valorou negativamente destacando o esquema de "delivery" e a organização doméstica (uso de balança, caderno de anotações). A culpabilidade aqui não se confunde com o dolo, mas refere-se ao grau de censura da conduta. O
modus operandi
de entrega em domicílio e a preparação meticulosa em casa elevam o grau de reprovação social. Verifica-se precedentes na jurisprudência pátria que autorizam a desvaloração das circunstâncias judiciais com base na maior reprovabilidade que a mercancia de drogas através de delivery gera, a ver:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame1.1.[...]. 3.2. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, e somente é passível de revisão em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3.3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade se justifica quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior. Além disso, a prática de múltiplas condutas no crime de tráfico de drogas pode ser considerada para aumentar a pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 3.4.
O tráfico ilícito de drogas cometido por meio de sistema de delivery amplia a disseminação de entorpecentes, aumenta a gravidade do crime e autoriza a valoração negativa das consequências do delito
. 3.5. Não há previsão legal para a fixação de percentual rígido de aumento da pena-base em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Cabe ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, estabelecer o quantum de aumento com base nas peculiaridades do caso concreto. lV. Dispositivo e tese4. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento: A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para o reexame de provas, nem serve para corrigir supostas injustiças na dosimetria da pena, quando ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 621; e Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0004530-72.2023.8.16.0017, Paiçandu, relator Desembargador Mario Nini Azzolini, J. 26.02.2024; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0001744-58.2023.8.16.0210, Paiçandu, relator Desembargador Substituto Humberto Goncalves Brito, J. 10.08.2024; TJPR, 5ª Câmara Criminal, 0030524-22.2024.8.16.0000, São Miguel do Iguaçu, relator Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, J. 15.06.2024; STJ, AREsp nº 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ, AGRG no HC nº 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; e STJ, AGRG no HC nº 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/202, DJe 22/5/2023. (
TJPR; RevCr 0014975-35.2025.8.16.0000; Paiçandu; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Maria Lúcia de Paula Espídola; Julg. 25/08/2025; DJPR 25/08/2025
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Preliminar. Nulidade das provas por invasão de domicilio. Art. 5º, XI, da CF. Inviabilidade. Ocorrência de justa causa à atuação policial. Réu respondeu que havia mais drogas em sua residência. Mãe do acusado franqueou a revista no domícilio. Pleito absolutório do delito do artigo 311 do Código Penal e subsidiariamente desclassificatório para infração administrativa prevista no artigo 221 do código de trânsito brasileiro. Sem razão. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pela prática do crime. Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos probatórios. Ausência de incerteza quanto a autoria delitiva.
Dosimetria da pena. Procuradoria geral de justiça requer o afastamento culpabilidade. Não acolhimento. Sistema de delivery de entorpecentes. Motivação idônea e apta a justificar o recrudescimento da pena-base.
Trafico privilegiado. Impossibilidade. Exasperação em razão da natureza e quantidade das drogas (maconha e cocaína) utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado. Variedade de substâncias entorpecentes. Pleito de regime aberto para início de cumprimento da sanção e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Descabimento. Recurso conhecido e não provido. (
TJPR; Rec 0001744-58.2023.8.16.0210; Paiçandu; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 10/08/2024; DJPR 13/08/2024
) – destaquei

APELAÇÃO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. Ilicitude da prova não verificada. Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito. Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais militares. Natureza permanente do delito. Licitude da consulta ao aparelho de telefone celular apreendido em poder do preso em flagrante. Inteligência do artigo 6º, incisos II e III do Código de Processo Penal, e precedentes das Cortes Superiores. Preliminar rejeitada. Mérito. Provas suficientes à condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes. Apreensão de porções de maconha na residência do réu, além de petrechos comumente utilizados para a embalagem de drogas. Depoimentos harmônicos do policial civil e do aguarda civil municipal responsáveis pela abordagem. Negativa do acusado isolada do contexto probatório. Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Mantida a incidência do redutor na fração de 1/3, haja vista a resignação do representante do Ministério Público a este respeito. Impossibilidade de maior redução. Regime inicial revisto, por força do recurso do representante do Ministério Público. Recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública. Tráfico de Drogas.
Dosimetria da pena. Pretensão à exasperação da pena-base em razão da elevada culpabilidade do acusado e da significativa quantidade de entorpecentes. Acolhimento parcial. Circunstâncias do caso que evidenciam dolo intenso, eis que o acusado realizava o narcotráfico via delivery, a demonstrar maior ousadia e íntimo envolvimento com a criminalidade, dificultando a atuação dos órgãos de repressão
. Quantidade de entorpecente, por outro lado, insuficiente a justificar a exasperação da pena. Pena-base estabelecida em 1/6 acima do patamar mínimo. Fixação de regime prisional inicial fechado. Necessidade. Recurso de apelação parcialmente provido. (
TJSP; ACr 1501463-20.2020.8.26.0286; Ac. 16198935; Itu; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 31/10/2022; DJESP 11/11/2022; Pág. 3148
) - destaquei

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece um critério de preponderância na fixação da pena-base para os crimes de tráfico. O juiz deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso em tela, a exasperação justifica-se plenamente pelos seguintes vetores:

Natureza Altamente Nociva: Foram apreendidas três espécies distintas de drogas: maconha, cocaína e crack. É de notório conhecimento científico e jurídico que o crack e a cocaína possuem potencial lesivo devastador, causando dependência química rápida e severos danos à saúde pública e social. A jurisprudência do STJ é firme ao permitir a elevação da pena-base quando há apreensão de drogas de natureza "pesada".

Quantidade e Diversidade: Embora a quantidade de crack (0,5g) seja pequena, a quantidade de maconha (400,1g) é expressiva, correspondendo a quase meio quilo de entorpecente, quantidade capaz de confeccionar centenas de cigarros. Além disso, a cocaína apreendida (26,2g) foi descrita pelos peritos e policiais como "pura".

Diante desse cenário, o aumento de 2 anos sobre a pena mínima não se mostra desproporcional. A discricionariedade vinculada do julgador foi exercida dentro dos limites da razoabilidade.

Assim, MANTENHO A PENA-BASE de ambos os apelantes em 07 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa, conforme fixada na sentença, por estar adequadamente desvalorada com base no art. 42 da Lei 11.343/06 e na culpabilidade acentuada.

3.2. Segunda Fase: Agravantes e Atenuantes

Nesta fase, impõe-se a reforma parcial da sentença para acolher os pleitos defensivos de reconhecimento de atenuantes, em estrita observância à legalidade e à jurisprudência sumulada.

A) BERNARDO: Atenuante da Confissão Espontânea (Art. 65, III, "d", do CP)

A defesa de Bernardo pleiteia o reconhecimento da confissão. O Ministério Público de 1º grau opôs-se, alegando que a confissão foi parcial (pois ele negou saber das munições) e não determinante. Contudo, assiste razão à defesa e ao Parecer da Procuradoria de Justiça.

Bernardo afirmou em juízo: "as drogas e dinheiro eram meus, tinha dinheiro da venda de drogas".

A matéria é regida pela Súmula 545 do STJ, recentemente reformulada:

A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

No caso, verifica-se que, por mais que o apelante não tenha confessado ser proprietário das munições, tal fato não afasta a confissão relativa à propriedade das drogas, de maneira que a atenuante da confissão deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

B) ALESSANDRA: Atenuante da Menoridade Relativa (Art. 65, I, do CP)

A defesa de Alessandra requer o reconhecimento da menoridade relativa. A ré nasceu em 22/11/2003 e o fato ocorreu em 16/02/2024. Portanto, ela contava com 20 anos de idade na data do delito.

O art. 65, I, do Código Penal é taxativo ao determinar que a pena sempre será atenuada quando o agente for menor de 21 anos na data do fato. Trata-se de circunstância objetiva, sobre a qual não paira discricionariedade. O lapso da sentença deve ser corrigido.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Alessandra para reconhecer a atenuante da menoridade relativa. Aplico a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

3.3. Terceira Fase: O Tráfico Privilegiado e a Dedicação a Atividades Criminosas

Quanto à pretensão de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, d
estaco que
o chamado “
tráfico privilegiado
” é uma causa de diminuição de pena, aplicável, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

A benesse do §4º foi criada pelo legislador para punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", aquele que, por um deslize ocasional, envolve-se no comércio de drogas, sem fazer disso seu meio de vida ou profissão. Para sua concessão, exigem-se cumulativamente quatro requisitos: Primariedade; Bons antecedentes; Não integrar organização criminosa; Não se dedicar a atividades criminosas.

A absolvição pelo art. 35 (Associação para o Tráfico) apenas afasta o requisito de "integrar organização/associação", mas não elide, por si só, a "dedicação a atividades criminosas". Esta dedicação pode ser comprovada por outros elementos de prova que indiquem habitualidade, profissionalismo ou estrutura comercial, mesmo que individual.

No caso dos autos não se trata de uma traficante eventual, a quem a norma visa beneficiar. A apelante atuava em concurso de agentes, há indícios robustos e concretos de que Bernardo e Alessandra se dedicavam à atividade criminosa de forma habitual e estruturada, o que impede a aplicação do privilégio, quais sejam:

Apreensão de Balança de Precisão e Petrechos: A balança de precisão é o instrumento de trabalho do traficante profissional. Ela serve para fracionar a droga, garantindo o lucro e a padronização das porções. Sua apreensão, ligada e em uso, aliada a funis e material de embalagem ("sacolés"), demonstra uma "linha de produção" doméstica incompatível com a traficância ocasional ou amadora.

Variedade e Natureza das Drogas: A posse de um "estoque diversificado" (maconha, cocaína e crack) sugere que os réus estavam preparados para atender a uma clientela variada e mantinham contato com fornecedores de diferentes substâncias. Isso denota inserção na cadeia do tráfico além do mero varejo ocasional.

Modus Operandi
(Delivery): A prova testemunhal e as mensagens no celular indicam que Bernardo operava um sistema de entrega de drogas ("delivery"), utilizando motocicleta. Essa logística exige dedicação de tempo, organização e captação de clientela, características de quem faz do crime seu ofício.

Contexto da Prisão: A ré foi flagrada embalando uma quantidade considerável de maconha. Não se tratava de vender uma pequena sobra, mas de preparar um lote comercial (16 unidades já prontas + grande porção a fracionar).

Com efeito, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que elementos concretos dos autos são idôneos para afastar o tráfico privilegiado, se evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas, como é o presente caso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
(...) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

______________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto não mais se admita a utilização de ações penais em curso para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), nos termos da decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139),

a dedicação a atividades criminosas foi demonstrada pelos elementos de provas dos autos, que evidenciaram que o réu fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme monitoramento policial, apreensão de drogas fracionadas e petrechos típicos de tráfico, declaração de testemunhas e confissão do réu.
3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07351266620218070001 1690876, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023) – destaquei.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao indeferir a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

3.4 Do cálculo das penas

Bernardo – art. 33, da Lei 11.343/06.

A pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mantém-se. Na segunda fase incide a atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária é fixada em
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses
e 500 (quinhentos) dias-multa
. Não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária definitiva.

Considerando o concurso material das penas, conclui-se que a pena definitiva é fixada em
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção
e 5
1
0 (quinhentos
e dez
) dias-multa

Alessandra - art. 33, da Lei 11.343/06.

A pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mantém-se. Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária é fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa
. Não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária definitiva.

Esclarece-se que, por mais que a atenuante da menoridade relativa também incida na condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03, verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, ao que a diminuição aquém do mínimo legal faz-se inviável em respeito à súmula 231 do STJ.

Considerando o concurso material das penas, conclui-se que a pena definitiva é fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, mantenho o fechado para ambos os apelante, pois não obstante a previsão do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal facultar que o regime inicial seja o semiaberto para réus primários condenados à pena inferior a 8 (oito) anos, verifica-se que, nos termos do art. 33, §3º do CP, as circunstâncias judiciais negativas não recomendam a fixação do regime semiaberto.

Por fim, requer o apelante Bernardo a detração da pena.

Contudo, considerando que o regime fechado do apelante decorre da aplicação d
o

art. 33, §3º do CP
, eventual detração do período em que o
s

apelante
s

est
i
ve
ram
pres
o
s
cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.
(
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
) -
destaquei

Resta prejudicado, com relação a ambos os recorrentes, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o requisito objetivo temporal previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal não foi preenchido.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar as penas de ambos os recorrentes para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.